Tribunal: TJSP
Processo: 2266082-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Reajuste do benefício de pensão por morte – É bem de ver que referida autarquia foi criada após a concessão de aposentadoria, sendo certo que assumiu toda gestão previdenciária relativa aos servidores municipais, e por isso correta a decisão de primeiro grau - Por isso é responsável pelas informações necessárias à busca dos direitos de seus beneficiários. Se outro é quem tem as informações, sua

Ementa:
Reajuste do benefício de pensão por morte – É bem de ver que referida autarquia foi criada após a concessão de aposentadoria, sendo certo que assumiu toda gestão previdenciária relativa aos servidores municipais, e por isso correta a decisão de primeiro grau - Por isso é responsável pelas informações necessárias à busca dos direitos de seus beneficiários. Se outro é quem tem as informações, sua obrigação é buscar esses documentos e fornecer a quem deles necessite - É preciso ficar claro que as instituições previdenciárias não fazem favor aos associados. São instituídas para defender os interesses destes e tudo fazer para que os benefícios sejam conseguidos. Por isso, desculpas sobre dificuldade na obtenção de documentos que deveriam ter e que são necessários à comprovação dos direitos dos associados não podem ser aceitas – Recurso improvido